Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719984-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: REGINA MAURA CALABRIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada por REGINA MAURA CALABRIA: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por REGINA MAURA CALABRIA em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que foi admitida na Caixa Econômica Federal em 13 de novembro de 1989 como escriturário. Sustenta que, durante o contrato de trabalho, sempre contribuiu com a requerida para fins de complementação de sua aposentadoria. Aduz que o plano de previdência privada que o autor participava, REG/REPLAN, migrou, em 31 de agosto de 2006, para o plano denominado REG/REPLAN SALDADO. Diz que, quando da migração, a requerida prometeu a realização de correção monetária referente ao período de 01 de setembro de 1995 a 31 de agosto de 2001. Argumenta que, apesar do prometido, a requerida não implantou totalmente a correção monetária do referido período. Diz que há uma defasagem de 49,15% referente ao período acima mencionado. Requer, assim: (...) 2. O prosseguimento da lide até ulteriores termos para, ao final, julgar procedente os pedidos ora aduzidos, para condenar a Ré: 2.1 Implantar o reajuste integral da inflação do período de 01.09.1995 a 31.08.2001 no percentual de 49,15% no benefício de aposentadoria complementar do Autor referente ao período imprescrito (quinquênio anterior à data da propositura da ação), descontando eventuais valores pagos, a serem apurados em fase de liquidação. 2.2 Ao pagamento da correção desde a concessão do beneficio saldado, inclusive sob o 13o. Salário, mediante correção monetária acrescidos dos juros legais remuneratórios e moratórios desde a citação no percentual de 1,00% ao mês, ante o caráter alimentar da prestação. 2.3 Implantar o reajuste integral da inflação do período de 01.09.1995 a 31.08.2001 no percentual de 49,15% no montante da Reserva Matemática do Autor para fazer frente ao pagamento da diferença de aposentadoria. 2.4 Reduzir na proporção de 49,15% o valor mensal pago à FUNCEF pelo Autor, por imposição legal, para recomposição da reserva matemática através do plano de equacionamento do ano de 2014, 2015 e 2016. Citada, a requerida apresentou contestação por meio da petição de id. 88180567. Impugna a gratuidade de justiça deferida à autora e solicita, para si, tais benefícios. Devidamente intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, assim se manifestaram as partes: a) parte autora: pugnou pelo imediato julgamento da lide; b) parte ré: solicitou a realização de prova pericial atuarial. Decido. (...) II - DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA REQUERIDA Requer a parte ré os benefícios da gratuidade de justiça. Indefiro o pedido, haja vista que os documentos contábeis juntados pela parte requerida não são suficientes para atestar sua situação de penúria. Destaque-se que o simples fato de ser a ré pessoa jurídica sem fins lucrativos não se mostra suficiente para concessão da gratuidade. Por fim, cumpre destacar que a requerida é uma das maiores entidades de previdência complementar do país, sendo desarrazoado presumir, sem provas suficientes, que necessita de tal benefício. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF à decisão de id 92875856. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Destaque-se que os motivos para o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à parte embargante foram suficientemente apresentados na decisão embargada. Por outro lado a questão acerca da utilização, ou não, da prova emprestada apresentada pela embargante é matéria a ser analisada quando do julgamento do mérito da demanda, momento no qual os documentos apresentados no processo receberão sua devida valoração. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se decurso de prazo para a parte autora cumprir as determinações contidas na decisão de id. 92875856. Ficam as partes intimadas.” A Agravante sustenta que, devido o resultado deficitário dos últimos anos, não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo e que, por se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, goza de presunção iuris tantum de hipossuficiência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Não há dissenso doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, como pode se ver da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AI 07178777620198070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 18/3/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (AI 07064481520198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 20/2/2020)” A despeito dessa clara alocação do encargo probatório, a Agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Entidade fechada de previdência complementar do porte da Agravante, ainda que em situação de dificuldade financeira, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator